Tribunal: STJ
Processo: 5162839-19.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873427 - RS (2025/0071900-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: CAMILLA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: DANIELLE FERREIRA ABBADE
ADVOGADA
: NARA ALICE MULLER DA COSTA - RS090012
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
CRÉDITO
EDUCATIVO. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está
dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido.
Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Acolher as razões recursais para concluir que houve ofensa dos
arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, impõe o reexame do
acervo probatório, notadamente as cláusulas contratuais do crédito
educativo, providência sabidamente vedada no âmbito do apelo
nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51230572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: a18573b6-2203-47a6-832c-c0ef30538321

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51230572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: a18573b6-2203-47a6-832c-c0ef30538321

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873427 - RS (2025/0071900-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: CAMILLA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: DANIELLE FERREIRA ABBADE
ADVOGADA
: NARA ALICE MULLER DA COSTA - RS090012
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
CRÉDITO
EDUCATIVO. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está
dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido.
Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Acolher as razões recursais para concluir que houve ofensa dos
arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, impõe o reexame do
acervo probatório, notadamente as cláusulas contratuais do crédito
educativo, providência sabidamente vedada no âmbito do apelo
nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDACAO DE
CREDITO EDUCATIVO que desafia decisão da Presidência do STJ, proferida às e-STJ
fls. 263/266, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ e 284/STF.
Documento eletrônico VDA49967144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: a9359717-ed86-4c12-a053-7d4aa3efe184

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não se
trata de reexame de fatos, contratos e provas, bem como que não incide a Súmula 284
/STF.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, a parte recorrente aduz
ofensa aos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, sustentando a necessidade de o
acórdão recorrido observar as condições previamente contratadas entre as partes para a
atualização de dívida decorrente de contrato particular, com fundamento nos princípios
da autonomia privada e da liberdade contratual, bem como na boa-fé objetiva e na
lealdade contratual.
Quanto ao tema, o acórdão recorrido assim decidiu (e-STJ fl. 166):
A matéria que a parte embargante alega necessitar de aclaramento restou
analisada sem qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material,
inexistindo obrigatoriedade de aferimento de ponto por ponto, tendo havido a
devida fundamentação acerca dos capítulos propostos no recurso, mormente
sobre a possibilidade de considerar no cálculo eventuais índices de deflação
que venham a ser verificados ao longo do período a ser corrigido, ressalvando-
se que, se ao final a atualização conduzir a redução do montante do crédito
principal deve ser respeitado o valor nominal, sendo afastada a tese da apelada
/embargante.
Por fim, registro que a
, princípio basilar do direito
pacta sunt servanda
contratual não é absoluto e não veda eventual revisão do contrato firmado. Em
se tratando de contrato de crédito estudantil firmado com instituição financeira
privada, como no caso, incide o Código de Defesa do Consumidor-CDC e,
dessa forma, não há desrespeito à autonomia da vontade, sendo um direito do
consumidor insurgir-se em relação às cláusulas que considera onerosas e
abusivas. Por fim, não há nos autos demonstração de violação ao princípio da
boa-fé em razão de a parte ingressar com demanda revisional, uma vez que é
direito seu o ingresso de ação no Poder Judiciário, buscando a revisão das
. (Grifos acrescidos)
cláusulas que entende serem abusivas
Documento eletrônico VDA49967144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: a9359717-ed86-4c12-a053-7d4aa3efe184

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as
razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, em especial o argumento acima destacado, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na
linha de que, "aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Ademais, incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão
recursal demanda reexame das cláusulas contratuais do credito educativo e reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: "Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça)" (AgInt no AREsp n. 2.243.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
20/10/2023
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49967144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: a9359717-ed86-4c12-a053-7d4aa3efe184

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.427 / RS
Número Registro: 2025/0071900-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51628391920238210001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS : LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: CAMILLA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: DANIELLE FERREIRA ABBADE
ADVOGADA
: NARA ALICE MULLER DA COSTA - RS090012
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO - FINANCIAMENTO PRIVADO
DO ENSINO SUPERIOR E/OU PESQUISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS : LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: CAMILLA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: DANIELLE FERREIRA ABBADE
Documento eletrônico VDA50974371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:42
Código de Controle do Documento: 04659576-3982-4540-8dbe-eacaa389cbf3

ADVOGADA
: NARA ALICE MULLER DA COSTA - RS090012
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:42
Código de Controle do Documento: 04659576-3982-4540-8dbe-eacaa389cbf3